Tribunal: TJMT
Processo: 1008084-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DESPACHO INICIAL.
Vistos e examinados.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MALAI – MANSO HOTEL RESSORT S/A em face de decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Comarca de Chapada dos Guimarães em face da ação ANULATORIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃOP DE TUTELA que contra si é proposta por FLÁVIO AUGUSTO CORREA DA COSTA e GRACIENE PAULINE M. CORREA DA COSTA, todos identificados nos autos.
O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, entendendo presentes os requisitos legais, deferiu TUTELA DE URGÊNCIA e, neste contexto, assim consignou: ‘Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender todos os efeitos das deliberações resultantes da Assembléia Geral Ordinária realizada pela empresa requerida na data de 12/02/2021 e o ônus financeiro delas decorrentes, estando a empresa impedida de promover a negativação em razão de possível inadimplência desses valores’. (sic).
Sustentou, inicialmente, que não é parte legitima já que a se trata de empresa distinta, CNPJ distinto já que figura como SÍNDICA a gestora Hoteleira (Representante), personalidade jurídica distinta da empresa CONDOMINIO MALAI MANSO RESSORT IATE GOLF CONVENCION & SPA. Que a ação deve ser endereçada contra o CONDOMÍNIO e não contra o SÍNDICO REPRESENTANTE. Registra desacerto da decisão que sequer analisou a questão da legitimidade. SUSTENTOU, por outro lado, aqui afirmando que o próprio magistrado prolator da decisão assim entendeu que a questão demanda atividade de instrução para comprovação das alegações.
Pois bem.
A tutela de urgência, que é o escopo jurídico com o qual o magistrado que prolatou a decisão embargada, fazendo suas razões de decidir, nos termos do que fundamentou na parte conclusiva do despacho recorrido transcrito linhas anterior, a rigor do art.300 do Código de Processo Civil – ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.
Deve, por outro lado, na dicção do previsto que não basta apenas um requisito isolado e sim dois, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por ora, conquanto que, numa analise de cognição sumária e não exaustiva, conquanto até possa residir, em razão da questão controvertida, uma possibilidade de os agravantes terem razão em relação ao seu mérito, por ora, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Isto porque, segundo vejo, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste embate judicial travado no processe referenciado acima e examinando de forma cuidadosa os limites da lide e os personagens que a integram, tem a agravante, se legítima for como parte passiva em relação a ação em comento, condições de, arcar com o pagamento, inclusive com os acréscimos legais do que, ao final, se procedente for a demanda posta e, por outro lado, em que pesem os argumentos trazidos, por ora, não vislumbro risco ao resultado útil do processo, isto é, a nulidade do débito oriundo do ‘DE DÉFICIT’ que é a questão financeira.
De outro lado, não se trata de um mero condomínio de unidades habitacionais em que os condôminos poderiam, caso cumprisse o determinado no ato constante da determinação, pudesse comprometer a sua saúde financeira. Deparamos sim de um condomínio de investimentos e feitas por pessoas de alto padrão financeiro, que são aspectos que, de igual forma, devem ser vistos para, de forma sistemática, analisar os requisitos balizadores prescritos ao instituto da antecipação de tutela.
Outro ponto relevante, a rigor de uma análise acurada em relação ao despacho recorrido é que atingiu a todos os demais condôminos e, neste diapasão, reside um aspecto constitucional de que ninguém está obrigado a litigar e, por outro lado, não se pode negar que se trata de direito disponível.
Tais situações, segundo vejo os aspectos fáticos e jurídicos tratados, é caso de suspensão do ato invectivado até que, formalizado o contraditório, o feito seja apreciado, a tempo, forma, modo, pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça Conterrâneo.
Notifique-se o magistrado desta determinação, para conhecimento e fins pertinentes. De igual forma, REQUISITO do mesmo prestar outros esclarecimentos necessários.
Intimem-se os AGRAVADOS para, querendo, apresentarem resposta ao recurso aviado, no prazo legal.
E, decorrido o prazo legal, com ou sem a apresentação do contraditório por parte dos agravantes FLÁVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA e s/consorte GRACIENE PAULINI MAZETO CORREA DA COSTA, voltem-me os autos para o regular impulso.
Desde já, autorizo a Senhora Diretora da 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal à assinar os expedientes necessários ao cumprimento do aqui determinado.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(Relator).